Tribunal: TJDFT
Processo: 0720467-55.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-08
Data de publicação: 2021-09-22

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS Á EXECUÇÃO. REJEIÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. EXIGIBILIDADE JUNTAMENTE COM O CRÉDITO PRINCIPAL. § 13 DO ARTIGO 85 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. DECISÃO MANTIDA.

1 - Nos termos do expressamente disposto no § 13 do artigo 85 do Código de Processo Civil, “as verbas de sucumbência arbitradas em embargos à execução rejeitados ou julgados improcedentes e em fase de cumprimento de sentença serão acrescidas no valor do débito principal, para todos os efeitos legais”.

2 – A despeito da autonomia dos honorários advocatícios frente ao crédito principal da parte, bem assim do previsto no artigo 24, § 1o, da Lei no 8.906/94, que faculta ao advogado exigir os honorários nos próprios autos em que foram fixados, há de se conferir relevo ao previsto no artigo 85, §13, do Código de Processo Civil, que expressamente determina a exigibilidade conjunta do crédito de honorários advocatícios (Embargos à Execução) com o valor devido à título de crédito principal à parte Exequente, norma de procedimento que se fundamenta na preservação do interesse da maioria da população de obter uma prestação jurisdicional ágil, econômica e eficiente.

Agravo de Instrumento desprovido.